Tribunal: TJES
Processo: 5010058-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010058-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO CARVALHO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra o acórdão de ID nº
4340511
que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada.

Embargos de declaração tempestivos, conforme certidão de ID nº
4539060
. A parte embargada apresentou manifestação tempestivamente, como certificado no ID nº
4898763
.

Alega o embargante, em apertada síntese, que existe
omissão e obscuridade
no acórdão proferido em relação ao pedido de conversão em perdas e danos, ao pedido de dedução dos operacionais e sobre a n fixação de honorários advocatícios devido o Embargante decair em parte mínima. Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a finalidade de sanar os vícios existentes no v. acórdão.

Por sua vez, a parte embargada afirma que inexiste vício no acórdão proferido, razão pela qual pugna pelo não provimento dos embargos.

Posto isso, seguimos ao voto.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso, são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. A contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador. Por fim, o erro material se dá na ocorrência de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Sabe-se que os embargos de declaração não se revestem de condição de um recurso para revisar o resultado da decisão. Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão, apenas aclara a anterior. Daí não pode modificar o conteúdo da decisão embargada (...)”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, RT, Pág. 437).

Depreende-se que a função dos embargos declaratórios é tão somente a de esclarecimento ou integração de uma decisão judicial, e não de alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Portanto, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, o embargante afirma que existe
omissão
no acórdão proferido em relação ao pedido de conversão em perdas e danos.

Ora, é nítido o caráter impugnativo do recurso apresentado, revelando que a sua pretensão é a de discutir a justiça do julgado, o que não pode ser objeto da via estreita dos embargos de declaração, uma vez que são destinados unicamente à correção dos vícios anteriormente indicados, não presentes
in casu
, já que expostas as razões de convencimento do magistrado.

Esse caráter impugnativo resta ainda mais claro quando se verifica que o embargante tenta reverter o não provimento recursal. Além disso, extrai-se que o objetivo almejado com a oposição do recurso é o de reformar o pronunciamento por meio da rediscussão do mérito e do reexame de provas, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO -
RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.
2.
A rediscussão do mérito de recurso já julgado pela corte é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3. Não configura obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. A obscuridade que enseja o provimento de embargos de declaração consiste naquela decorrente da falta de clareza do julgado, ao passo que a contradição passível de ataque pelos aclaratórios apenas se configura quando a parte de fundamentação do decisum embargado se revela desconexa com o seu dispositivo. 5. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 6. Diante da inexistência de qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 7. Recurso improvido. (TJES - Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0034708-88.2012.8.08.0024, Relator Substituto: Jose Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 29/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais
não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado
. 2.
O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Precedente do STJ. (TJES - Embargos de Declaração AI nº 11169002612, Relator: Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível. Publicado em 18/12/2017)

Acerca da dedução dos custos operacionais, no entanto, o acórdão e a sentença carecem de reparo.

O recorrente argumenta a necessidade de abatimento dos custos operacionais do montante arbitrado pelos lucros cessantes.

Conforme jurisprudência, no caso de motorista de aplicativo e de taxistas, quando cabível indenização pelos lucros cessantes, deverão ser deduzidos os custos operacionais, consistentes nos gastos que o motorista habitualmente tem para o exercício da atividade, fixados em 40% do valor total apurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma pelo autor. Desativação em conta de plataforma de prestação de serviços. Suspensão do direito de uso do autor sob o argumento de que teria violado os termos de uso da empresa. Inocorrência de violação dos termos de uso pelo autor que justificasse o bloqueio por prazo indeterminado. Ausência de comprovação de compartilhamento de conta com terceiro. Documentos acostados aos autos que são insuficientes para demostrar que houve procedimento de reconhecimento facial e que o resultado da análise foi no sentido de que as fotos eram de pessoas diferentes. Utilização de máscara que era exigida pelo próprio aplicativo como medida de proteção à pandemia. Falta de demonstração de nova oportunidade de realização do procedimento pelo autor antes do bloqueio por termo indeterminado. Conduta da ré que se mostrou abusiva e violou a boa-fé contratual. Inexistência de autorização contratual para a exclusão arbitrária do motorista. Danos morais configurados. Autor foi impedido de exercer sua atividade profissional e teve seu sustento prejudicado. Sofrimento que ultrapassa o mero dissabor.
Lucros cessantes pelo período em que o motorista ficou impedido de exercer sua atividade devidos. Inteligência do artigo 402 do Código Civil. Valor que deverá abranger o período em que o usuário ficou bloqueado e cuja base de cálculo deve levar em consideração os últimos 12 meses anteriores ao bloqueio, descontado 40% de custos operacionais
. Sentença reformada. Honorários advocatícios redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1019533-56.2022.8.26.0001; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS PELO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS.
VERIFICAÇÃO DE QUE, QUANTO AOS LUCROS CESSANTES, DEVERÁ SER ABATIDO O VALOR DOS CUSTOS OPERACIONAIS, JÁ QUE A AUTORA TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS PARA SE AFIRMAR QUE A RÉ ATRASOU, DE FORMA DELIBERADA E INJUSTIFICADA, A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação da ré provido em parte e improvido o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1034938-03.2020.8.26.0002; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

PLATAFORMA DE APLICATIVO (UBER) E SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Gratuidade de justiça deferida, presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015. Plataforma de aplicativo (Uber) que bloqueou o usuário do autor, motorista, sem qualquer esclarecimento ou motivação. Ilegalidade do bloqueio reconhecida em sentença, contra a qual não foi interposto recurso pela ré. Controvérsia remanescente quanto ao cabimento de indenização por lucros cessantes e danos morais. Indenização por lucros cessantes devida. A plataforma de aplicativo de transportes que descredencia motorista, indevidamente e sem justificativa concreta,
deve pagar lucros cessantes pelo período em que o motorista ficou impedido de exercer sua atividade. Inteligência do art. 402 do CC/2002. Valor que deverá abranger o período em que o usuário ficou bloqueado e cuja base de cálculo deve levar em consideração os últimos 12 meses anteriores ao bloqueio, descontado 40% de custos operacionais
. Precedentes em casos envolvendo a condenação a lucros cessantes quando a vítima é taxista. Danos morais não configurados. O mero inadimplemento do contrato não justifica a condenação por danos morais. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102475-13.2020.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Sustenta também a parte embargante que o v. acórdão é obscuro,
pugnando pelo afastamento da sucumbência recíproca, considerando que decaiu
de parte mínima de seus pedidos, devendo ser aplicada a regra do artigo 86,
parágrafo único, do CPC/2015.

No caso, apesar da argumentação apresentada, inexiste qualquer vício no acórdão
capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo obscuro.

No tocante aos honorários sucumbenciais, não se aplica ao Juizado Especial Cível a
disciplina do Código de Processo Civil quanto às verbas sucumbenciais (artigo 85 e
seguintes), exatamente porque a Lei nº 9.099/1995 conta com regramento próprio,
estabelecido em seu artigo 55.

E o mencionado artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece que “a sentença de
primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre
dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo
condenação, do valor corrigido da causa”.

Ou seja, apenas o Recorrente, se vencido total ou parcialmente, é condenado ao
pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte adversa. Não há,
portanto, no rito sumaríssimo, condenação da parte contrária ao pagamento de
honorários advocatícios.

Logo, se a parte efetivamente sucumbiu em parte – e não foi em parte mínima,
como afirmou – correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO parcialmente os presentes embargos de declaração para fins de reformar parcialmente a sentença, alterando o acórdão, apenas para reconhecer o abatimento dos custos operacionais da indenização pelos lucros cessantes, fixados em 40% do valor total, perfazendo o montante final de R$ 70,02 (setenta reais e dois centavos), mantidos os critérios de correção e incidência de juros estipulados na sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POSTO QUE TEMPESTIVOS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)